Tribunal: TJDFT
Processo: 0700464-65.2024.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700464-65.2024.8.07.0003 RECORRENTE: ANDRÉ LUÍS DE BARROS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. COMPENSAÇÃO PARCIAL ENTRE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MULTIRREINCIDÊNCIA. UTILIZAÇÃO DE FRAÇÃO DE 1/5. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 1 ano, 7 meses e 6 dias de reclusão, além de 16 dias-multa, no regime semiaberto, por prática do crime de receptação dolosa (art. 180, caput, do Código Penal). A defesa requer a exclusão da valoração negativa da conduta social, além da compensação integral entre a confissão espontânea e a multirreincidência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a valoração negativa da conduta social diante da prática do crime durante o cumprimento de pena; (ii) estabelecer se é admissível a revisão da fração aplicada na compensação parcial entre a confissão espontânea e a agravante da multirreincidência, substituindo-se o acréscimo de 1/5 por fração mais branda. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A valoração negativa da conduta social do réu é legítima, quando o delito é cometido durante o cumprimento de pena, demonstrando reiteração delitiva e afronta às finalidades da execução penal, conforme entendimento consolidado do TJDFT. 4 - A compensação entre a confissão espontânea e a agravante da reincidência, em casos de multirreincidência, deve ser parcial, com preponderância da agravante, nos termos da jurisprudência do STJ (REsp 1.931.145/SP). 5 - A aplicação da fração de 1/5 na segunda fase da dosimetria, no contexto de multirreincidência com três condenações anteriores, é compatível com o princípio da individualização da pena e não se revela desproporcional, sendo válida a fundamentação adotada pelo juízo sentenciante. 6 - O reconhecimento da discricionariedade do julgador na fixação da fração de exasperação da pena impede sua substituição por frações aritméticas mais brandas, salvo em casos de manifesta desproporcionalidade, o que não se verifica no caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE 7 - Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1 - É legítima a valoração negativa da conduta social do réu que comete novo delito durante o cumprimento de pena, por evidenciar maior reprovabilidade e desrespeito à execução penal. 2 - A compensação entre a confissão espontânea e a agravante da multirreincidência deve ser apenas parcial, com preponderância da agravante, sendo válida a aplicação da fração de 1/5 sobre a pena base na segunda fase da dosimetria. 3 - A fixação da fração de aumento, dentro dos parâmetros de razoabilidade e fundamentação idônea, insere-se na discricionariedade do julgador e não pode ser substituída por critérios aritméticos rígidos. O recorrente alega violação ao artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, requerendo a aplicação da fração de aumento de 1/12 (um doze avos), na segunda fase da dosimetria da pena, em razão da compensação parcial da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, embora o insurgente seja réu multirreincidente. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada violação ao artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: O entendimento esposado pelo Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual a multirreincidência justifica aumento superior a 1/6 na segunda fase da dosimetria. Precedentes. (AgRg no HC n. 897.778/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 19/8/2025). Dessa forma, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial tanto pela alínea “a” como pela alínea “c” do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.831.377/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020